Tribunal: TJBA
Processo: 8075007-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8075007-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JONES FERNANDES LIMA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO ALEXANDRINO MACHADO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE UBATÃ - VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE CONCRETA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de Jones Fernandes Lima, preso em flagrante no dia 26.11.2025 pela suposta prática do crime tipificado no art. 17, § 1.º, da Lei n.º 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã-BA. O impetrante alegou múltiplas ilegalidades: incompetência territorial do juízo, tipificação indevida, ausência de laudo pericial, falta de decisão após a audiência de custódia e desproporcionalidade da prisão preventiva. A liminar foi deferida para relaxar o flagrante, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a superveniência do decreto de prisão preventiva, anterior ao deferimento da liminar, impõe a revogação desta; (ii) saber se o juízo de Ubatã-BA era territorialmente incompetente para apreciar a custódia do paciente; (iii) saber se os elementos colhidos no flagrante são suficientes para configurar, em cognição sumária, a prova da materialidade e os indícios de autoria do delito imputado; e (iv) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A liminar foi deferida com base na aparente ausência de decisão judicial após a audiência de custódia. Contudo, em 02.12.2025, às 13h55, o juízo de origem homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva — fato anterior, por quase duas horas, ao deferimento da liminar (15h22). O pressuposto fático da medida, portanto, não havia se configurado, impondo-se sua revogação.

4. A questão da competência territorial não acarretou prejuízo concreto à defesa. A busca e apreensão foi determinada pelo juízo de Ubatã-BA, no âmbito de investigação em curso naquela comarca. Após conflito negativo de competência entre os juízos de Ubatã e Itabuna, a custódia preventiva foi efetivamente apreciada. Logo, não há nulidade a reconhecer.

5. A narrativa defensiva de que foram apreendidas apenas armas antigas e desmuniciadas, guardadas como lembrança familiar, não encontra amparo nos autos. Na residência do paciente, em Itabuna-BA, foram encontradas 06 (seis) armas de fogo, munições de diversos calibres distribuídas em pontos distintos do imóvel e materiais destinados à fabricação e modificação de armas, incluindo prensa hidráulica e moldes. Esse acervo confere substrato fático suficiente à imputação formulada, não comportando a sede do habeas corpus o aprofundamento analítico sobre a tipicidade da conduta.

6. Os requisitos do art. 312 do CPP estão satisfeitos. A prova da materialidade e os indícios de autoria decorrem diretamente dos elementos colhidos no flagrante. O
periculum libertatis
é evidenciado pela reincidência do paciente em crimes da mesma natureza. O paciente cometeu, em tese, o mesmo tipo de delito enquanto cumpria pena em regime aberto, o que demonstra que as cautelares diversas da prisão são insuficientes para neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva. A capacidade produtiva evidenciada pelo arsenal apreendido representa ameaça concreta à ordem pública.

IV. Dispositivo

7. Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, 312, 313, inc. I, e 319, incs. I, IV e IX; Lei n.º 10.826/2003, art. 17, § 1.º.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Habeas Corpus

n.
º 8075007-70.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Sérgio Alexandrino Machado, em benefício do Paciente
Jones Fernandes Lima
, tendo apontado como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã-BA.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer
d
o
Habeas Corpus

e
denegar
a Ordem
, revogando-se a liminar anteriormente deferida.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora